Tribunal: STF
Processo: ARE 1510602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO.PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. P R O C E S S O ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Trata-se de ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL buscando anulação de processo administrativo disciplinar e penalidade administrativa. Em peça vestibular, alega o autor que é funcionário público, servidor da pessoa política ré, exercendo a função de procurador junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Sustenta que tomou posse de seu cargo em 31.06.2000, na cidade de Criciúma - SC. Indica que em outubro/2001, um mês antes de ser removido, subscreveu cerca de três petições iniciais de execução, em nome próprio, de honorários advocatícios. Frisa que jamais auferiu qualquer numerário que guarde relação com estas execuções. Aponta que, em 09.09.2008, foi intimado de decisão que o suspendia por 90 (noventa) dias do exercício de suas funções, pena esta convertida em multa da ordem de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em razão da conduta acima descrita. Afirma que foram publicadas informações mentirosas a seu respeito no sítio eletrônico oficial do órgão ao qual é filado. 



    2. Atesta o autor que a punição administrativa - consubstanciada em multa valorada em 50% de seu vencimento, durante três meses - foi-lhe imposta em razão do comportamento supracitado, o qual foi falaciosamente classificado como incompatível com a moralidade administrativa e desleal à instituição à qual é filiado. Frisa que não é possível rotular de tal maneira a referida conduta, uma vez que esta é amparada pela melhor interpretação da Lei no 8.906/94, bem como pela jurisprudência da época, consolidada em julgados do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4a Região, o qual possui jurisdição sobre a cidade na qual o autor laborava. Ademais, alega que o então Advogado -Geral da União - atual ministro do Supremo Tribunal Federal - José Antônio Dias Toffoli, subscritor da punição imposta ao requerente, compartilha do entendimento de que honorários advocatícios são devidos aos advogados públicos. Sustenta que a punição não guarda relação de razoabilidade e proporcionalidade com a conduta tida por faltosa, mormente quando comparada às punições, escandalosamente mais brandas (dez dias de suspensão), outorgadas àqueles procuradores que exerceram a advocacia fora das atribuições institucionais. Finalmente, indica que, nos termos da Lei no 8.112/90, está prescrita a punição pretendida pela União Federal. 



    3 - Preliminarmente, não prospera o pleito autoral formulado na petição de fls. 580/581 quanto à retirada do feito da Pauta Eletrônica designada para o dia 19/02/2019, para fins de sustentação oral, em virtude da ocorrência de preclusão temporal. Acontece que tal petição foi protocolada somente em 13/02/2019 ao passo que a aludida pauta foi publicada formalmente em 25/01/2019 (fl. 578), havendo transcurso temporal superior a cinco dias, conforme preconizado pelo art. 149-B do Regimento Interno do TRF 2' Região. 



    4. Bom apontar, inicialmente, que limita-se o controle do Judiciário à legalidade dos atos administrativos, a qual resume-se em aspectos puramente jurídicos, de sorte que não pode o mesmo interferir no juízo discricionário de conveniência e oportunidades do administrador, o qual relaciona-se com o mérito de tais atos, abarcando aspectos políticos de razoabilidade, utilidade, moralidade, dentre outros. 4. Assentado o entendimento acima, infere-se que no caso em comento não compete ao Judiciário o exame do ato qualificado pelo autor como ofensivo à ordem jurídica. É que, em razão do princípio da separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito da decisão proferida no processo administrativo disciplinar, mas apenas a sua regularidade formal no que diz respeito à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (STJ, ROMS n° 15.648 -SP, 6a. Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 24/11/2006; ROMS n° 18.099 -PR, 5a. Turma, rel. Min. Arnaldo Lima, j. 02/05/2006). 



    5. Demais disso, nota-se que se trata de ato punitivo legitimamente expedido pela autoridade máxima da Advocacia -Geral da União, o qual goza de presunção de legitimidade. Bom dizer, ainda, que não pode o Poder Judiciário averiguar a gravidade da conduta, com base nos princípios de justiça e da proporcionalidade, para descaracterizar a infração ou reduzir a sanção eventualmente aplicada, sob pena de substituir, de forma ilegítima, a autoridade administrativa no exercício de competência que lhe é privativa. 



    7. Como já dissemos, em relação ao controle jurisdicional do Processo Administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade para a Administração Pública. 



    8. Dito isto, com relação ao procedimento, é cediço que o Processo Disciplinar, instrumento apurador da responsabilidade do servidor por infração que pratica no exercício das suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do seu cargo (art. 148, da Lei 8.112/90), desenvolve-se em três fases: a instauração, o inquérito (que compreende a instrução, defesa e relatório) e o julgamento. Na fase de inquérito, após a conclusão da fase instrutória, tipifica-se a infração disciplinar e formula-se a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos e das respectivas provas, sendo, então, na condição de indiciado, citado para apresentar defesa escrita (artigo 161 da Lei 8.112/90). Nesta fase, por força do art. 153, do referido diploma legal, necessário se faz a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 



    9. O PAD mencionado nos autos teve como elemento desencadeador o Relatório de Procedimento Correicional Extraordinário no 00.3/2006-CGAU/AGU. A conduta irregular do autor procurador da fazenda nacional referia-se a executar honorários devidos à União em nome próprio. Em resumo, o Relatório de Procedimento Correicional Extraordinário no 003/2006CGAU/ AGU sugeriu, no item 45, alínea "b", que fossem apuradas eventuais faltas cometidas pelo Procurador da Fazenda Nacional autor especificadamente no tocante à cobrança de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em nome próprio. 



    10. Cumpre esclarecer que o julgamento pelo Advogado -Geral da União foi realizado no dia 05 de setembro de 2008, efetivando-se a aplicação das sanções disciplinares por meio das Portarias no. 1270, 1271, 1272 e 1273, publicadas no DOU de 09/09/2008, sendo ao Autor imposta a pena de suspensão por 90 (noventa) dias, por infração aos deveres funcionais na forma prevista no artigo 116, incisos II e IX, da Lei no 8.112/90, convertida em multa, nos termos do § 2o do art. 130 da referida lei. Elucide-se que, em 15/09/2008, foram encaminhados ofícios às respectivas chefias, solicitando a entrega das intimações aos servidores envolvidos, bem como de cópias da nota técnica de apoio ao julgamento e do ato de julgamento propriamente dito. 



    11. Bom acentuar que o demandante não foi surpreendido com a notícia ora atacada e com a imposição da pena de suspensão por 90 (noventa) dias do exercício de suas funções. 



    12. A aplicação da penalidade disciplinar ocorreu em razão de Processo Administrativo Disciplinar cujo desenvolvimento se deu com estrita observância de todas as garantias constitucionais e legais, com ampla participação do Autor. 



    13. À vista da robusta documentação acostada aos presentes autos, não se vislumbra a invocada violação ao devido processo legal, tendo em conta que não há qualquer afronta ao contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento administrativo ora vergastado. 



    14. Com efeito, a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar no 00406.000461/2006-13, designada pela Portaria CGAU/AGU no 108, de 25 de outubro de 2006, publicada no Boletim de Serviço n° 47, de 27 de outubro de 2006, iniciou seus trabalhos no dia 30 de outubro de 2006. 



    15. A notificação do acusado autor, para tomar ciência do feito foi efetivada no dia 23 de novembro de 2006, oportunidade em que lhe foi entregue cópia integral dos autos dos processos administrativos (00406.000445/2005-40, 00406.000317/2006-87 e 00406.000318/2006-21) e dos documentos que delineavam as acusações (Relatório de Procedimento Correicional Extraordinário no 003/2006CGAU/AGU), sendo-lhe dado, a partir daí, amplo e irrestrito acesso aos autos e conhecimento de todos os atos processuais, além de amplas oportunidades para expor seus argumentos ou pontos de vista, apresentar documentos, arrolar testemunhas, enfim praticar todos os atos pertinentes e compatíveis com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Após regular instrução e indiciamento, o Requerente foi devidamente citado e apresentou regularmente sua defesa escrita, de sorte que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar no 00406.000461/2006-13 encerrou seus trabalhos no dia 27 de julho de 2007, com a apresentação do Relatório Final. 



    16. Em suma, o Processo Administrativo Disciplinar transcorreu de forma absolutamente regular, em perfeita conformidade com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de sorte que não procede a afirmação do Autor de que foi surpreendido com a penalidade aplicada. Não havendo irregularidades provadas no curso do processo administrativo que resultou na penalidade ao servidor público e considerando a presunção de veracidade dos atos administrativos, bem como a obediência aos princípios da ampla defesa, contraditório e legalidade, deve ser mantido o ato administrativo punitivo do servidor público, porquanto amplamente amparado nas provas produzidas no processo administrativo. 



    17. Demais disso, é bom dizer que são atributos do ato administrativo: imperatividade, presunção de legitimidade e autoexecutoriedade. De fato, os atos que integram o Processo Administrativo Disciplinar no. 00406.000461/2006-13 e a Portada no 1.273, de 05/09/2008, do Advogado -Geral da União (DOU de 09/09/2008), como atos administrativos que são, gozam da presunção de legitimidade e da auto-executoriedade a eles inerentes. Neste feito, impõe dizer, o demandante não logrou produzir prova suficiente e robusta para afastar a presunção de legitimidade do ato punitivo imposto pela Advocacia Geral da União. Assim, a aplicação da pena de suspensão e sua conversão em multa, por meio da publicação da Portaria no 1.273, de 05/09/2008, do Advogado -Geral da União, exarada após o julgamento, tem efeito imediato. Insta apontar que o autor foi acusado de executar em nome próprio os honorários sucumbenciais da União. Tocantemente à execução em nome próprio dos honorários sucumbenciais da União, fato incontroverso, a Comissão Disciplinar concluiu que os indiciados, inclusive o Autor, realmente executaram os honorários sucumbenciais da União. Tal posicionamento foi adunado pela Nota Técnica no 168/2008CGAU/AGU, de 05/08/2008, aprovada pelo Despacho n°2794/2008CGAU/ AGU, de 05/09/2008, do Corregedor -Auxiliar 03, que serviu de amparo para o julgamento dado pelo Advogado -Geral da União. 



    18. Bom alinhavar que consoante o art. 3o, § 1°, do EOAB, o Estatuto da Advocacia se estende, entre outros, aos integrantes da Advocacia -Geral da União e da Procuradoria da Fazenda Nacional, porém, impõe-se a observância do "regime próprio a que se subordinem". Após a edição da Lei 8.906/94 foi emitido o Parecer no AGU/WM-08/94 (Anexo ao Parecer GQ - 24), que trata, entre outros, do direito à percepção dos honorários de sucumbência pelos servidores dos órgãos da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Cumpre dizer que o Parecer no AGU/WM-08/94 concluiu que "os advogados submetidos ao regime jurídico instituído pela Lei n.. 8112, de 1990, continuam sujeitos ao disciplinamento vigente à época da edição do novo Estatuto da Advocacia, no que respeita à carga horária e à remuneração, porquanto não foram alcançados, no particular, pela lei nova." 



    20. A atividade de procurador da fazenda nacional é atividade de advocacia pública e está sujeita aos ditames do Estatuto da OAB, com as derrogações necessárias de normas específicas de direito público inerentes a tal carreira jurídica pública. É induvidoso que os servidores dos órgãos da Administração Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, a cujos cargos correspondem atividades de advocacia, se submetem ao regime instituído pela Lei 8.906 (cfr. o § 10 do art. 39), mas são regidos pelas normas estipendiárias e pertinentes às cargas horárias específicas dos servidores públicos civis federais. Ademais, como consta no mencionado Estatuto, nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. 



    21. Em sendo silente no respeitante aos advogados submetidos a regime jurídico específico, como é o caso dos alcançados pela Lei no 8.112, de 1990, a disciplina supra se adstringe tãosó aos advogados empregados, com o propósito de manter a incidência das normas pertinentes então em vigor, inclusive o art. 13 do Decreto-lei n° 1.820, de 11 de dezembro de 1980, cujo teor segue reproduzido, verbis: "Art. 13 - As leis especiais que fixam remuneração mínima para categorias profissionais regulamentadas não se aplicam aos servidores públicos ocupantes de cargos ou empregos na Administração Direta da União, do Distrito Federal e respectivas autarquias". 



    22. Assim, não há dúvidas de que os honorários sucumbenciais nas ações em que for vencedora a Fazenda Nacional pertencem à União e integram seu patrimônio. 29. Deve-se registrar, por importante, que à época dos fatos não estava em vigor o artigo 85, parágrafo 19 do CPC de 2015, o qual dispõe que os advogados públicos perceberão honorários advocaticios, nos termos da lei. Cumpre dizer que tal normativa não tem caráter retroativo, de modo que não se aplica aos fatos descritos nestes autos envolvendo a parte autora. Impende registrar que a Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, estabeleceu, em seu art. 30, § 1°, que exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinam, os integrantes da Advocacia - Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias -Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. 



    23. Outrossim, pontifique-se que o valor pertinente aos honorários advocatícios em causas em que funcionam Procuradores de entes públicos, é de natureza pública, não de propriedade da pessoa física do advogado. Assim, caracterizado o vínculo do Autor para com a administração pública, está ele adstrito ao regime institucional nela vigente, o qual lhe nega o benefício pretendido. Nesse ponto, cabe apenas esclarecer que não há diferença em executar os honorários advocatícios em nome próprio ou em nome da Fazenda Nacional, pois ambas configuram uma só conduta, qual seja, apropriar-se dos honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes de processos cujo vencedor é a União, sendo certo que na época dos fatos narrados no feito, não havia lei autorizativa contemplando honorários advocatícios do ente público para o advogado público. Bom elucidar que recentemente o Tribunal de Contas da União (TCU) proibiu o pagamento dos honorários de sucumbência (devido pela parte procuradores do Banco Central. Com efeito, em resposta a uma representação do Ministério Público, questionando o fato de a benesse sequer ser enquadrada no teto remuneratório do serviço público, atualmente em R$ 33,7 mil mensais, o TCU determinou à "Advocacia -Geral da União, ao Banco Central do Brasil, à Procuradoria -Geral da Fazenda Nacional e ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios (CCHA) que suspendam os pagamentos para todos os advogados públicos e servidores, por estarem em desacordo com as disposições constitucionais". 



    24. Dessa forma, considerando que os honorários de sucumbência integram o patrimônio público constitui infração administrativa a sua apropriação. Contudo, a conduta de apropriar-se (apoderar-se) de dinheiro público (patrimônio público) afronta, em princípio, além dos dispositivos acima, a proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da dignidade da função pública, bem como a probidade administrativa. Destaquese que o ato de tentar ou apropriar-se de honorários advocatícios da Fazenda Nacional configura violação de deveres e proibições do servidor público, como, ser leal à instituição a qual serve, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, deixar de observar as normas legais e regulamentares. 



    25. Dessarte, impõe dizer que o prazo prescricional do direito de punir da Administração Pública só começa a correr do conhecimento do ilícito administrativo pela autoridade administrativa competente para instaurar o procedimento disciplinar adequado. Com efeito, o conhecimento da falta funcional pela autoridade máxima do órgão ou da repartição tem o condão de deflagrar o início da contagem do prazo prescricional, ainda que a autoridade não detenha regimentalmente a competência para instauração da ação disciplinar. E a pessoa que deve ter o conhecimento dos fatos é aquela que possui atribuição para a tomada de medida para a apuração da falta (instauração de processo administrativo disciplinar). Isso se justifica por tal autoridade ter a obrigação de determinar a imediata apuração do ilícito administrativo (artigo 143 da Lei 8.112/90), sob pena de, não o fazendo, incorrer em improbidade administrativa (artigo, 11, II da Lei 8.429/92) e no crime de condescendência criminosa (artigo 320 do Código Penal). Não ocorrência de prescrição no caso presente. 



    26. Na hipótese dos autos, temos que a data de publicação no Boletim de Serviço n° 47, de 27 de outubro de 2006, da Portaria no 108/2006-CGAU/AGU, de 25 de outubro de 2006, da lavra do Exmo. Sr. Corregedor -Geral da Advocacia da União, interrompeu e, ao mesmo tempo, suspendeu o prazo prescricional, voltando esse a correr por inteiro após o lapso temporal de 140 (cento e quarenta) dias para o desenvolvimento dos trabalhos apuratórios. Somando o prazo prescricional de 2 (dois) anos para a aplicação da penalidade de Suspensão previsto noart. 142, inciso II, da Lei no 8.112, de 1990, veremos que a prescrição da referida penalidade ocorreria no ano de 2009, sendo que a publicação no Diário Oficial da União do ato de julgamento do Exmo. Sr. Advogado -Geral da União que aplicou a penalidade de suspensão do Serviço Público ao Procurador da Fazenda Nacional autor ocorreu no dia 9 de setembro de 2008, portanto, antes do término do prazo prescricional em questão. 



    40. Remessa Necessária e Apelação da União providas. Apelação adesiva do autor improvida. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV XL e LIV, 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente